Tribunal: TJDFT
Processo: 0745080-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos subjacentes, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça, há proposta de acordo extrajudicial formulada pela ora agravada1, visando pôr termo ao litígio que enlaça os litigantes, circunstância hábil a implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Diante dessa constatação e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante do novo fato processual, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 187796459 (fls. 726/727), Execução de Título Extrajudicial no 0702037-94.2022.8.07.0008.